Tribunal: TJBA
Processo: 8183019-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183019-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANANERES DE OLIVEIRA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 541 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por particular em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência de Ação Revisional de Contrato. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o colegiado deixou de se manifestar especificamente sobre a ilegalidade da capitalização diária de juros ante a ausência de informação da taxa aplicada. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir sobre a validade da capitalização de juros, bem como se a via dos embargos de declaração é adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e rediscutir o mérito da causa. III. Razões de decidir: O acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo enfrentado expressamente a questão da capitalização de juros ao adotar o entendimento consolidado na Súmula 541 do STJ, segundo a qual a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre na espécie. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura omissão, sendo vedada a rediscussão do mérito nesta via recursal estreita. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8183019-49.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante ANANERES DE OLIVEIRA e como Embargado BANCO ITAU SA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA